Tribunal: TJES
Processo: 5001811-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A transferência compulsória de estudantes entre instituições de ensino superior é medida excepcional, somente admitida nos casos expressos em lei (art. 49, Lei nº 9.394/96 e art. 1º 9.536/97) e a

jurisprudência pátria, embora não uníssona, admite a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos excepcionalíssimos, que autorizam a mitigação do princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes, tais como a saúde e a unidade familiar.

2.

Hipótese em que caracterizada a situação excepcional exigida, qual seja, a necessidade de manutenção da unidade familiar e da proximidade da estudante com sua filha menor de idade, que apresenta necessidade de cuidados médicos especiais.

3.

Recurso provido.

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001811-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI
AGRAVADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001811-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI STEFENONI

AGRAVADO
:

UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI STEFENONI
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (Id nº 650233), que, nos autos da ação ordinária (processo nº
0003249-20.2020.8.08.0014
)
, ajuizada em face da
UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que:
I)

a probabilidade do direito foi vastamente demonstrada, apoiando seu pleito de transferência compulsória da Universidade Iguaçu (UNIG) para a faculdade Agravada com fulcro nos preceitos constitucionais como o direito à saúde, educação e proteção da unidade familiar, inseridos nos artigos 196, 205,206 e 226,§ 8º da Lex Legum
;
II)
diferentemente do alegado pelo juízo de origem, o laudo médico apresentado comprova que a filha da Agravante é acometida de doença grave - convulsão febril caracterizada por crises epiléticas (CID 10: R56.0), que a acompanha desde seus 02 (dois) anos de idade e que tende a se agravar até os seus 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, razão pela qual necessita dos cuidados maternos de maneira permanente; e
III)
a filha menor da agravante possui apenas 4 (quatro) anos de idade e apresenta constantemente tristes episódios dessa fatídica realidade decorrente de sua enfermidade.

Pleiteou, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada sua transferência compulsória da Universidade Iguaçu (UNIG) para o 2º período do curso de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo –Campus Colatina (UNESC).

Indeferi o pedido liminar por meio da decisão constante do evento ID 651620 por não vislumbrar, naquele momento processual, a probabilidade de sucesso deste recurso.

A agravada respondeu ao recurso no evento ID 689075 e ss. rechaçando as alegações recursais.

A agravante apresentou novos documentos no evento ID 692024 e ss. e a agravada, intimada para sobre eles se manifestar, quedou-se inerte (vide certidão ID 975294).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de janeiro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001811-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI STEFENONI

AGRAVADA: UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO DE VISTA

(Divergência)

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas ao crivo deste colendo órgão colegiado.

Rememoro brevemente que, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI STEFENONI

em face da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina – ES que, nos autos da ação ordinária, proposta por ela em face de
UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a antecipação de tutela requerida pela autora.

O notável relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso
, fundamentando que: “
(...
)
a transferência compulsória pretendida demanda a comprovação de situação excepcional a mitigar, como já dito alhures, o princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes”

e, neste caso,
“a
lém do laudo médico apresentado, (id nº 650230, fl. 12), por meio do qual a médica responsável relata um episódio de quadro de convulsão febril aos dois anos de idade da filha da agravante, consta destes autos a comprovação das diversas idas da agravante com sua filha ao hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, para tratamento de crises de garganta e outras enfermidades (vide documentos relacionados conforme ID 692026 e ss.). Ainda que tais circunstâncias, isoladas, não comprovem, indene de dúvidas, que a menor sofre de alguma doença grave, é certo que estes dois dados (episódio de convulsão febril e várias visitas da mãe ao hospital para tratamento de crises de garganta e respiratórias), analisados em conjunto, demonstram que a manutenção da agravante em um curso de ensino superior localizado em cidade diversa e longe da residência de sua filha foi capaz de causar, neste caso concreto, um desequilíbrio familiar. Neste contexto, tenho que caracterizada a situação excepcional que autoriza a transferência pretendida pela agravante.”

Com efeito, a questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de transferência da estudante de ensino superior do curso de medicina, regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Itaperuna-RJ, para outra instituição de ensino privado, na cidade de Colatina/ES, local de residência do seu seio familiar, em face de alegada enfermidade que acomete sua filha menor.

Sobre o tema, é imperioso salientar que a transferência de estudantes entre instituições de ensino superior via transferência encontra-se disciplinada pelo artigo 49, da Lei nº 9.394/96,
in verbis:

Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.

Extrai-se da leitura do referido dispositivo legal que o ingresso de estudantes via transferência depende da existência de vagas junto à instituição de destino e ainda, da submissão do requerente a processo seletivo, o que demonstra que as Instituições de ensino possuem autonomia para admitir os referidos estudantes.

Neste caso, diante da autonomia que lhe é conferida por lei, a instituição de ensino agravada, em razão dos efeitos da pandemia do coronavírus, não inaugurou processo seletivo para ingresso no curso de medicina, tampouco, abriu certame para transferência de alunos de outras faculdades, valendo-se da lista de aprovados do vestibular de 2020/1 como requisito para ingresso no curso em tela, no ano corrente.

À vista disso, como salientado pelo magistrado
a quo,
não há ilegalidade no ato da instituição de ensino, pois
“é clara a discricionariedade aplicada à decisão da instituição de ensino quando cumpriu as determinações do poder público de suspensão das atividades e atos presenciais geradores de aglomeração de pessoas. Até aqui, isento de reprimendas a forma de condução em caráter administrativo. Lado outro, a Autora não combate esse viés porquanto seu ingresso no segundo semestre depende de atendimento à Lei ordinária nº 9.394/96 (Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional)”.

A exceção à regra do artigo 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96 ocorre apenas nas hipóteses de transferência
ex officio,
à qual é, regulamentada pela Lei nº 9.536/97:

Artigo 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.

Na hipótese dos autos, resta indene, também, que a recorrente não se enquadra no permissivo da transferência ex officio preconizado pela Lei nº 9.536/97.

Nessa senda, a pretensão da agravante encontra obstáculo no artigo 207,
caput
, Constituição Federal, uma vez que a medida pretendida invade a autonomia didática constitucional, garantida às faculdades pela Constituição.

Não desconheço que, nos termos do posicionamento do eminente Relator, a jurisprudência, por vezes, em interpretação sistemática, entende pela prevalência dos princípios constitucionais da educação, da saúde, do trabalho e da proteção à família, sobre a estrita interpretação dos requisitos estabelecidos nos dispositivos em tela.

Contudo, rogando vênia ao eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, apreciando os aspectos do caso em concreto, não verifico, das provas coligidas aos autos a existência de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela agravante.

Isto porque, as provas demonstram que a recorrente não logrou comprovar sequer o problema de saúde que sua filha menor teria.

Há, à fl. 12 do evento nº 650230, um laudo médico que explicita que a menor, hodiernamente com 04 (quatro) anos de idade, teve um episódio de convulsão febril aos 02 (dois) anos de idade, sem que isso tenha importado em alteração nos exames neurológicos. O médico explicita, ainda, que tal crise pode ocorrer até os 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, demandando atenção quando a criança estiver com episódio febril.

Note-se, bem é de ver, que o referido laudo não afirma que a menor possui nenhuma doença, apenas que houve um episódio, aparentemente isolado de convulsão febril que, embora possa ter gerado enorme desconforto na genitora, não trouxe maiores consequências. Outrossim, ao contrário do que afirma a agravante, não se trata de doença que pode se agravar até os 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, mas de circunstância que pode acontecer dentro desse período de tempo e, não exige cuidado diuturno, apenas maior observação quando a criança apresenta febre.

Para além do referido laudo médico, a recorrente trouxe aos autos alguns prontuários médicos de atendimentos realizados no São Bernardo Apart Hospital, sendo que os documentos dos eventos nº 692026, 692027, 692028, 692029, 692030, 692031, dizem respeito a atendimentos realizados quando a criança possuía menos de 02 anos de idade e relatam alguns episódios de febre e convulsão.

Os diagnósticos de atendimento posteriores, quando a menor possuía 02 (dois) anos ou mais, se deram em razão de circunstâncias e sintomas absolutamente comuns que ocorrem corriqueiramente, em especial em infantes, como tosse, coriza, otalgia, vômito, constipação, conjuntivite, amigdalite. Ou seja, não há nenhuma indicação de doença grave que demande cuidados especiais por parte da genitora.

Em verdade, ressai dos autos que a menor, até os 02 (dois) anos de idade, de fato, passou por problemas de saúde que demandaram um pouco mais de atenção dos genitores, todavia, não há nenhuma demonstração de que a condição de saúde da menor seja fragilizada no atual momento.

Não bastasse isso, chama atenção o fato de que a genitora, ao prestar vestibular em cidade diversa daquela de residência do seu seio familiar, já possuía absoluta ciência da alegada condição de saúde da filha.

Faço essa ressalva porque, compulsando a jurisprudência, nos casos em que há uma ponderação de valores, observa-se que a doença, seja do estudante ou do parente necessitado de cuidados, é superveniente ao seu ingresso na universidade. Em outras palavras, o postulante é surpreendido com um quadro que não esperava quando de seu ingresso na faculdade, que lhe faz postular uma mudança.

Não é o caso da agravante que escolheu, ciente de todas as peculiaridades de seu contexto particular, em especial as circunstâncias de saúde da infante, ingressar em uma universidade situada em outro Estado da Federação, não podendo se socorrer do Judiciário para fazer valer a sua vontade e estudar no local que mais lhe convém.

Rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, entendo que deferir o pleito que se apresenta significa abrir um perigoso precedente para que outros estudantes venham, com base em provas absolutamente frágeis e em razão de conjunturas comuns, requerer a mudança de instituição de ensino por conveniência e praticidade, levando o Poder Judiciário a se imiscuir na autonomia conferida às faculdades na adoção dos critérios de seleção, o que não se pode admitir.

Destarte, considerando a ausência de provas da existência de moléstia grave e permanente no seio familiar da agravante que permita sopesar as regras legais, entendo que não há que se falar em reforma da decisão recorrida que indeferiu a antecipação de tutela pretendida.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001811-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI STEFENONI

AGRAVADO
:

UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Ultrapassadas as questões preliminares e estando presentes os requisitos necessários,
CONHEÇO
deste recurso e passo à análise de seu mérito como segue.

Na origem,
CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI STEFENONI
, ora agravante, ajuizou ação ordinária em face de
UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, postulando fosse determinada, em antecipação dos efeitos da tutela, a transferência compulsória da requerente/agravante da Universidade Iguaçu (UNIG) para o 2º período do curso de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo – Campus Colatina (UNESC).

O juízo
a quo
indeferiu tal pedido e, contra tal decisão, foi interposto este recurso, por meio do qual a agravante alega, em síntese, que:
I)

os preceitos constitucionais como o direito à saúde, educação e proteção da unidade familiar, inseridos nos artigos 196, 205,206 e 226,§ 8º da Constituição Federal autorizam sua transferência compulsória de faculdade e que

II)
o laudo médico apresentado comprova que a filha da agravante, que possui 04 (quatro) anos de idade é acometida de doença grave - convulsão febril caracterizada por crises epiléticas (CID 10: R56.0) -, que a acompanha desde seus 02 (dois) anos de idade e que tende a se agravar até os seus 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, razão pela qual necessita dos cuidados maternos de maneira permanente, que poderão ser melhor oferecidos na cidade de Colatina-ES, onde localizado um dos Campus da agravada.

Pois bem.

A pretensão autoral, conforme se extrai das razões do presente recurso, se resume à transferência compulsória ou
ex officio
da agravante da unidade de ensino superior na qual se encontra matriculada no curso de medicina –
Universidade Iguaçu (UNIG) – para o 2º período do curso de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC (Campus Colatina),
com fulcro nos preceitos constitucionais como o direito à saúde, educação e proteção da unidade familiar, inseridos nos artigos 196, 205,206 e 226,§ 8º da Carta Magna.

A agravante alega que sua filha menor, que hoje conta com 04 (quatro) anos de idade, é portadora de moléstia grave
- convulsão febril caracterizada por crises epiléticas (CID 10: R56.0) -, que a acompanha desde seus 02 (dois) anos de idade e que tende a se agravar até os seus 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, razão pela qual necessita dos cuidados maternos de maneira permanente, o que nos termos da jurisprudência pátria autoriza a transferência compulsória da agravante para unidade de ensino superior próxima a sua residência, de forma a possibilitar que a mesma desempenhe os cuidados necessários com sua prole.

Por certo, a transferência compulsória de estudantes entre instituições de ensino superior é medida excepcional, somente admitida nos casos expressos em lei (art. 49, Lei nº 9.394/96 e art. 1º 9.536/97) e a jurisprudência pátria, embora não uníssona, admite a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos excepcionalíssimos, que autorizam a mitigação do princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes, tais como a saúde e a unidade familiar.

Colacionam-se precedentes nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIADE ESTUDANTE POR MOTIVO DE DOENÇA DO GENITOR. APLICAÇÃO DANORMA CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO À FAMÍLIA.

- A Constituição Federal assegura proteção especial do Estado à unidade familiar, assim, para garantir a continuidade dos estudos, é permitida ao estudante, que não é servidor público nem dele dependente, a transferência para universidade pública na cidade onde não existe universidade particular que ministre o curso para o qual prestou vestibular e é domiciliado o genitor doente cujo tratamento exige acompanhamento contínuo de pessoa da família. - Apelação provida. (TRF5. Quarta Turma. AC351268. Processo: 200384000027835-RN. 231 Relator Desembargador Federal Marcelo Navarro. DJ de 03/12/2007 -Decisão Unânime).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DEUNIVERSIDADE ESTRANGEIRA PRIVADA PARA INSTITUIÇÃO BRASILEIRA PRIVADA. EXISTÊNCIA DE CONGENERIDADE ENTRE AS INSTITUIÇÕES. DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.394/96 EM CONFRONTO COM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E A PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO À FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE DA GENITORA DA ESTUDANTE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento em que se postula a transferência voluntária de universidade privada estrangeira (Universidade Católica Boliviana San Pablo) para instituição de ensino privada brasileira (Associação Potiguar de Educação e Cultura S.A.), no curso deMedicina, em razão de problema grave de saúde da genitora da recorrente.

2. As disposições da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) devem ser interpretadas sistematicamente com os princípios constitucionais, como o direito à saúde, educação e à unidade familiar.

3. A jurisprudência já reconheceu que é cabível a concessão de transferência compulsória em casos excepcionais como o dos autos, quando se faz uma interpretação extensiva da legislação pertinente ponderando com outros princípios básicos garantidos pela Constituição Federal. Precedentes deste egrégio Tribunal (AC351268-RN, Relator Des. Federal Marcelo Navarro e AGTR94122-PB, Relator Des. Federal Francisco Barros Dias).

4. A vasta documentação trazida aos autos comprova a gravidade da doença que acomete a genitora da agravante (Neoplasia Maligna de Mama em estado metastático -CID C50), bem como atesta que a paciente foi submetida a mastectomia e realizar tratamento oncológico, em preparação para outra grande cirurgia.

5. Deve ser reconhecida a real necessidade do retorno da agravante ao convívio com a sua genitora, de forma a permitir a prestação do indispensável auxílio e o acompanhamento do tratamento oncológico da genitora, sobretudo por esta ser solteira e a agravante ser sua única filha, inexistindo outros parentes próximos para assumir tal encargo.

6. O fato da transferência se dar de uma universidade estrangeira para uma brasileira não impede a concessão do pleito da agravante, tendo em vista a possibilidade da universidade destinatária realizar a conciliação das grades curriculares confrontando conteúdos programáticos, para reconhecer ou não matérias já cursadas, e exigir que a estudante curse todas as matérias necessárias para sua formação, caso haja eventual incompatibilidade de currículos.

7. A jurisprudência dos nossos Tribunais é assente quanto à questão da congeneridade das instituições de ensino, que diz respeito à natureza pública ou privada, devendo se ressaltar que as universidades envolvidas na transferência pleiteada são congêneres (ambas privadas).Precedentes do STJ (ERESP187739) e desta Corte Regional (AMS77226).

8. Agravo de instrumento provido para se reconhecer o direito da agravante à transferência pleiteada e à sua matrícula na instituição de ensino ora agravada. ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Recife (PE), 27 de agosto de 2015, Desembargador Federal CARLOS REBÊLO JÚNIOR, Relator (Convocado).(Grifo nosso).

A pretensão autoral, por óbvio, não se encontra amparada em lei, porquanto a agravante não preenche os requisitos da Lei nº 9.394/96, que prevê a transferência ex officio entre instituições de ensino superior para estudante que na qualidade de servidor público venham a mudar de domicílio em função do exercício do cargo.

Nesse contexto,
a transferência compulsória pretendida demanda a comprovação de situação excepcional a mitigar, como já dito alhures, o princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes
.

Embora tenha entendido, alhures, que a agravante não teria acostado aos autos prova robusta da necessidade de manutenção da saúde de sua filha menor portadora de doença grave, novos documentos foram carreados aos autos e, além de não terem sido controvertidos pela parte contrária, me convencem da probabilidade do direito da recorrente.

Além do laudo médico apresentado, (id nº 650230, fl. 12), por meio do qual
a médica responsável relata um episódio de quadro de convulsão febril aos dois anos de idade da filha da agravante, consta destes autos a comprovação das diversas idas da agravante com sua filha ao hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, para tratamento de crises de garganta e outras enfermidades (vide documentos relacionados conforme ID 692026 e ss.). Ainda que tais circunstâncias, isoladas, não comprovem, indene de dúvidas, que a menor sofre de alguma doença grave, é certo que estes dois dados (episódio de convulsão febril e várias visitas da mãe ao hospital para tratamento de crises de garganta e respiratórias), analisados em conjunto, demonstram que a manutenção da agravante em um curso de ensino superior localizado em cidade diversa e longe da residência de sua filha foi capaz de causar, neste caso concreto, um desequilíbrio familiar.

Neste contexto, tenho que caracterizada a situação excepcional que autoriza a transferência pretendida pela agravante.

Situação semelhante já foi analisada por esta c. Segunda Câmara, oportunidade em que se decidiu pela possibilidade da transferência pretendida, como se infere da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE PROCESSO SELETIVO. INOBSERVÂNCIA À LEI Nº 9.394/96. ALUNA PORTADORA DE DOENÇA PSICOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 49, da Lei nº 9.394/96, as Instituições de Educação ostentam autonomia para a admissão de estudantes transferidos de outras Instituições, de modo que a transferência vincula-se à existência de vagas e à participação em processo seletivo, excepcionando-se as hipóteses de transferência ex officio, disciplinadas pela Lei nº 9.536/97. II. O estabelecimento de ensino superior que não disponibiliza qualquer processo seletivo de transferência acaba por não implementar a norma insculpida no artigo 49, da Lei nº 9.394/96, segundo a qual os estabelecimentos de ensino "aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins", de modo que, diante da conduta omissiva da Instituição, afigura-se razoável o ingresso do estudante mediante a análise da compatibilidade das disciplinas já cumpridas, para fins de aproveitamento. III
. A hipótese vertente é peculiar, porquanto a aluna desenvolveu problemas psicológicos, comprovados pelos laudos acostados aos autos, que lhe impediam de continuar a cursar Medicina na cidade de Valença - RJ, restando demonstrada a necessidade de a estudante manter-se em localidade próxima à sua cidade natal, Nova Venécia - ES
. IV.
A medida assegurada não representa qualquer prejuízo ou burla à necessidade de submissão ao vestibular para ingresso em instituição de ensino superior, porquanto, em verdade, a aluna restou devidamente aprovada no processo seletivo inaugural realizado pela Fundação Educacional D. André Arcovede, em Valença - RJ
. V. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação, 014110107100, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2012, Data da Publicação no Diário: 17/10/2012)

Caracterizada, ademais, a situação de risco, ante a proximidade do início das aulas do próximo semestre letivo.

Por fim, inexistente o perigo de irreversibilidade, porquanto, alterada a situação fática ou jurídica que fundamenta o deferimento do pedido liminar analisado, a agravante poderá retornar à instituição de ensino superior de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para autorizar a transferência pretendida pela agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A transferência compulsória de estudantes entre instituições de ensino superior é medida excepcional, somente admitida nos casos expressos em lei (art. 49, Lei nº 9.394/96 e art. 1º 9.536/97) e a

jurisprudência pátria, embora não uníssona, admite a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos excepcionalíssimos, que autorizam a mitigação do princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes, tais como a saúde e a unidade familiar.

2.

Hipótese em que caracterizada a situação excepcional exigida, qual seja, a necessidade de manutenção da unidade familiar e da proximidade da estudante com sua filha menor de idade, que apresenta necessidade de cuidados médicos especiais.

3.

Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.